Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-81.1987.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001356-81.1987.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FURTADO DE MENDONCA - CPF: 138.664.861-20 (APELADO), ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE (APELADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE - CPF: 196.457.558-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE - CPF: 013.523.859-53 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EMISSÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 70 DO ANEXO I DO DECRETO 57.663/1966 - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO E PENHORA DE BENS EFETIVADAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - caracterizada a DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
incidência da súmula 106 do STJ.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, de três anos (art. 70 do Anexo I do Decreto n.o
57.663/1966
), que no caso teve o prazo interrompido, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do triênio legal, com a efetiva constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital.

3. Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na marcha processual, ainda que por período exacerbado, é imputável aos mecanismos da Justiça (Súmula 106 do STJ).

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.o 0001356-81.1987.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GUSTAVO FURTADO DE MENDONÇA, ANTONIO CHRISÓSTOMO DUARTE

e
ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE
pelo extinto
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT,
pela qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e, como consequência, extinta a Execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 144958151), o Apelante sustenta que:

- não houve o decurso de 01 ano de suspensão do processo, seguido de outros 05 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado sobre a inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor;

-
“
o instituto da prescrição intercorrente na execução por quantia certa prevista no art. 921 do CPC somente pode ser aplicada a partir da vigência do CPC, em 18/03/2016, uma vez que tal instituto somente ingressou no Ordenamento Jurídico Pátrio a partir dessa data, inexistindo no período anterior de tramitação processual”;

- houve a penhora de bens, seguida de arresto e devida averbação, de modo que a demora na tramitação processual é atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que pendentes atos de expropriação dos bens dos executados para a satisfação do crédito, merecendo ser aplicada a Súmula n.o 106 do STJ.

Com tais argumentos, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a prescrição intercorrente, sendo determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

Apesar de intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para as contrarrazões (id. 144958157).

Certidão de tempestividade recursal (id. 144958152).

O Apelante é isento do preparo (id. 145312675).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 147077685).

Conclusos por redistribuição (id. 157287222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, visa à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, de consequência, extinta a Execução por Quantia Certa n.o 0001356-81.1987.8.11.0041, ajuizada pelo extinto
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT
em desfavor de
GUSTAVO FURTADO DE MENDONÇA, ANTONIO CHRISÓSTOMO DUARTE

e
ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Apelo e passo à análise das razões recursais.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“
Cuida-se de ação de execução por quantia certa aforada no ano de 1987 pelo extinto BEMAT contra GUSTAVO FURTADO DE MENDONCA e OUTROS.

Evidencia-se que os autos permanecem sem qualquer efetividade processual desde o ano de 2009, por este móvito foi determinada a intimação das partes para se manifestarem eventual oposição ou fato impeditivo à incidência da prescrição. Contudo, sem qualquer manifestação.

O contexto processual demonstra que os autos permanecem por mais de 10 (dez) anos sem resultado prático e sem produzir ato processual de efetividade, o que resultou, por consequência na materialização da prescrição intercorrente.

(...)

Imperioso registrar, que o processo foi distribuído em 1987 em trâmite há 35 (trinta e cinco) anos, fere de morte, o preceito constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5, LXXVIII da Constituição Federal.

Materializado a inequívoca ausência de efetividade dos autos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

Posto isso, com base nas disposições do art. 924, V, do CPC, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA a presente Execução.”
(id. 144958150).

Contra essa decisão,
insurge-se o
ESTADO

DE

MATO

GROSSO
e, do exame dos autos, constata-se que em
08/07/1987
o hoje extinto
Banco BEMAT

ajuizou Execução por Quantia Certa contra os ora Apelados (id. 144951743 - pp. 1/3), visando obter o pagamento da importância de Cz$ 1.047.937,65 (um milhão quarenta e sete mil novecentos e trinta e sete cruzados e sessenta e cinco centavos), saldo devedor em 1987, correspondente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o RO-35/026/86, com vencimento em 15/08/1986, para financiamento de Custeio Agrícola: plantio de 200ha de arroz sequeiro, na Fazenda São Carlos, em Nobres (id. 144951743 - pp. 6/9).

Foram dados em garantia os seguintes bens vinculados: 6.000 (seis mil) sacas de arroz de 60 Kg e o imóvel denominado Fazenda Gleba São Carlos, localizada no Município de Nobres, com área de 567,9982has, de propriedade do Executado Antonio Chrisóstomo Duarte, avaliada em Cr$ 500.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) (id. 144951743 - p. 8).

Em
04/09/1987
, foi certificado pelo Oficial de Justiça que os Executados não foram encontrados para citação, sendo procedido o Arresto de 6.000 (seis mil) sacas de arroz de 60 kg pertencentes ao Executado Gustavo Furtado de Mendonça, totalizando o valor de Cr$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito milhões de cruzeiros) e do imóvel denominado Fazenda Gleba São Carlos, localizada no Município de Nobres, com área de 567,9982has, de propriedade do Executado Antonio Chrisóstomo Duarte, conforme matrícula n.o 3889 R, livro 2, fl. 01, registrada no Cartório de Rosário Oeste (id. 144951743 - pp. 27/28) sendo solicitada pelo Banco Exequente a conversão do arresto em penhora (id. 144951743 - p. 30).

Em 29/02/1988 o Juízo
a quo
determinou a expedição de Edital de Citação e Intimação com prazo de 30 dias (id. 144951743 - pp. 30/31) e em
27/05/1988
, o Executado Antonio Chrisóstomo, por intermédio de advogado constituído, requereu vista dos autos para fins de estudo (id. 144951743 - p. 33), que foram devolvidos em cartório sem nenhuma manifestação por parte do Executado (certidão - id. 144951743 p. 45-verso).

Foi certificado o decurso do prazo da citação por Edital sem o pagamento da dívida, conforme visto em id. 144951743 - p. 45, em 06/06/1988, o Exequente peticionou, requerendo a expedição de Carta Precatória à Comarca de Rosário Oeste, com a finalidade de averbar, avaliar e pracear os bens penhorados (id. 144951743 - p. 50). O pleito foi deferido, sendo expedida Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste na data de 06/06/1989 (id. 144951743 - p. 52), entretanto, o Banco exequente peticionou nos autos informando que por um equívoco foi requerida a expedição de Precatória à Comarca de Rosário Oeste, quando o correto seria para a Comarca de Nobres, local onde se encontram os bens, sendo então, determinada a expedição da Carta Precatória a Comarca de Nobres, ali recebida em 01/02/1990 (id. 144951743 - p. 72) e devolvida pelo Oficial de Justiça, em 10/02/1993 (id. 144951743 - p. 84).

Ante a devolução da Carta Precatória pela Comarca de Nobres, bem como, em face da não concretização de todos os atos processuais, restando parcialmente cumprida a Carta Precatória, porque deixou de intimar a esposa do Executado Antonio Chrisóstomo Duarte, conforme inserção no despacho do Juízo Deprecado, o Exequente peticionou nos autos requerendo providências (d. 144951743 - p. 87).

Ato contínuo, foram determinadas as seguintes providências:
averbar
a penhora do bem junto ao R.G.I.;
intimar
a esposa do devedor;
avaliar
o bem penhorado,
remeter
os autos ao contador para cálculo do crédito, acessórios e honorários advocatícios,
intimar
o credor para se manifestar sobre o cálculo da avaliação e, não havendo impugnação, desde logo
deixou designados
os dias
13/09/1993
e
24/09/1993
para a realização da 1a e 2a praças/leilões, com expedição do Edital e publicação (id. 144951743 - p. 89).

Certificado pelo Oficial de Justiça que não logrou êxito na intimação da Sra. Rosangela de P. Duarte (esposa do Executado Antonio Duarte), em virtude de não localizar o endereço descrito no mandado e que os telefones nele descritos pertencem a pessoas que dizem não a conhecer (id. 144951743 - p. 95), em petição datada de 09/07/1993, o Exequente informou que a Executada Rosangela Maria de Paula Duarte já foi devidamente intimada por Edital da penhora efetuada nos autos, cujas publicações encontram-se às fls. 34 e 37 (id. 144951743 - p. 101).

Em 28/03/1994, foi devolvida a Carta Precatória pelo Juízo da Comarca de Nobres, contendo o Laudo de Avaliação n.o 16/93 e atualização do débito (id. 144951743 - pp. 105/107), tendo o Exequente manifestado sua concordância quanto à avaliação realizada nos autos da deprecata, requerendo tão somente a atualização do débito junto à Contadoria Judicial (id. 144951743 - pp. 110/112).

Elaborado novo cálculo pela Contadoria em 18/07/1994 (id.

144951743), o Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT manifestou sua discordância com os cálculos apresentados em relação aos juros pactuados, requerendo a retificação do cálculo de atualização do débito, sendo o cálculo retificado e atualizado (id. 144951743 - pp. 120 e 125).

Em 02/03/1995 foi certificado o decurso do prazo legal, sem manifestação das partes quanto à avaliação dos bens e cálculo atualizado do débito, constante de fl. 64, que foi homologado pelo juízo, que designou o dia
24 de abril de 1995
para a realização da hasta pública, e determinou a expedição do competente Edital (id. 144951743, p. 128).

O Exequente requereu o chamamento do feito à ordem, de modo a que nenhuma irregularidade processual pudesse ser futuramente alegada, relembrando que os
Executados foram citados e intimados do arresto por edital,
porém não constou do referido expediente a observação de que, após decorrido o prazo do edital com a conversão do arresto em penhora, iniciar-se-ia o prazo de 10 (dez) dias para os embargos à execução, motivo pelo qual requereu que fosse determinada a intimação editalícia dos Executados sobre a conversão do arresto em penhora, bem como sobre o prazo para os embargos, providência que restou deferida pelo Juízo (id. 144951743 - pp. 137/138 e pp. 140/141), sendo certificado em 06/11/1996, que decorreu o prazo da intimação por edital (id. id. 144951743 - p. 150).

Em 13/02/1998, foram deferidos os pleitos de certificação do decurso do prazo sem interposição de embargos pelos devedores e de expedição de Carta Precatória à Comarca de Nobres para a realização de hasta pública do bem penhorado (id.144951743 - pp. 155/156).

Em 09/03/1999 foi determinada a intimação do credor para providenciar o andamento do feito em 05 (cinco) dias (id. 144951743 - p. 157) e em 15/07/1999 foi requerido pelo Exequente o aguardo dos autos, em Cartório, até nova manifestação, o que foi deferido pelo Juízo em 27/09/1999 e arquivados os autos (id. 144951744 - pp. 40 e 42).

Em 14/02/2001, foi certificado que o processo se encontrava com carga ao BEMAT desde 19/01/2001 (id. 144951743 - p. 158), que por sua vez, se manifestou em 12/02/2001, requerendo o desentranhamento da Precatória e sua remessa à Comarca de Nobres para prosseguimento do feito, oportunidade em que juntou aos autos a certidão de ônus do imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, os cálculos atualizados do
quantum debeatur
, a expedição dos editais e praceamento, sendo determinado, em 04/07/2002, o desentranhamento da precatória e sua remessa para o devido cumprimento, conforme requerido pelo Exequente (id. 144951743 - pp. 160/164 e 184).

Em petição datada em 16/09/2003, o
ESTADO DE MATO GROSSO
informou que, com o advento da Lei Estadual n.o 7.477/2001, parcialmente alterada pela Lei Estadual n.o 7.818/2002, dispondo sobre o processo de liquidação do
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT
, a responsabilidade patrimonial daquele Banco foi assumida pelo Estado de Mato Grosso, competindo à Procuradoria-Geral do Estado o patrocínio das demandas judiciais em que o antigo BEMAT figurava como parte interessada.

Na oportunidade, informando que até aquela data os Demandados ainda não haviam liquidado as obrigações que ensejaram a Execução, requereu o seu regular prosseguimento, com isenção do pagamento de custas judiciais e demais despesas processuais (id. 144951744, pp. 57/59) sendo deferido, em 20/10/2003, o desentranhamento da Carta Precatória para seu devido cumprimento na Comarca de Nobres (id 144951744, pp. 63/64).

Em 16/06/2007 os autos foram conclusos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id. 144951744 - p. 65) e somente em 27/03/2008 foi certificado o retorno da Carta Precatória expedida à Comarca de Nobres (id 144951744 - pp. 65/66).

Em 14/05/2009, foi determinado que o credor se manifestasse sobre a precatória devolvida às fls. 253/323
,
“devendo dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.”

(id. 144951744 - p. 180), tendo o Exequente peticionado, afirmando que a referida Precatória foi expedida com a finalidade de Averbar, Avaliar e Pracear os bens penhorados, mas conforme a análise dos atos praticados, foram apenas realizadas a
Averbação
(fls. 276-v) e a
Avaliação
(fls. 310-v) e, quanto à
hasta pública
, somente houve despacho designando as datas, motivo pelo qual foi requerido o desentranhamento da precatória de fls. 253 e seguintes, a fim de que fosse integralmente cumprida (id. 144951744 - pp. 182/183).

Em
04/02/2010
, foi determinado que:
“I - Como requerido às fls. 328/329, e nos termos do artigo 658 do CPC, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Nobres (MT), para que o juízo deprecado proceda com nova avaliação do bem arrestado à fl. 278 e posteriormente convertido em penhora, bem como sua expropriação. II - Expedida a Carta Precatória, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, retire-a para sua distribuição junto ao juízo deprecado, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório. III - Recebida a Carta Precatória pelo exequente, deve comprovar sua distribuição no prazo de 20 dias, sob pena de serem os autos remetidos ao arquivo provisório. IV - Comprovada a distribuição da Carta Precatória, aguarde-se o seu cumprimento pelo prazo de 8 meses. Decorrido este prazo sem a devolução da aludida carta, requisite-se informações ao juízo deprecado.”

(id. 144951744 - p. 184).

Em
21/11/2011
o Magistrado determinou as providências a cargo da Secretaria, com prioridade, devido ao tempo excessivo (id. 144951744 - p. 185).

Em
19/08/2014
foi comunicado pela Secretaria da Vara Única de Nobres o encaminhamento, via Malote Digital, da Carta Precatória à Comarca de Sorriso por competir àquele Juízo o seu cumprimento (id. 144951744 - pp. 188/189).

Em 14/11/2014 foi expedido o Ofício n.o 2254/2014JS pela Gestora Judiciária da 6a Vara da Comarca de Sorriso, informando a distribuição da aludida precatória naquele juízo e solicitando informações mais detalhadas sobre o endereço dos executados, pela insuficiência do informado a fl. 18, alertando que
“se não forem adotadas as providências no prazo de 30 (trinta) dias, a deprecata será devolvida, independentemente de cumprimento.”

(id. 144951744, p. 198), o que realmente ocorreu, em 27/02/2015, sendo determinada a devolução da deprecata à origem (id. 144951744, p. 199).

Diante disso, porém apenas na data de 16/08/2018, os autos foram remetidos à PGE (id. 144951744, p. 200) e em 01/10/2018 a Fazenda Pública Estadual peticionou requerendo a expedição de nova precatória para a avaliação do bem penhorado a fl. 278, por Oficial de Justiça (id. 144951744, pp. 201/205).

Em 09/12/2020 foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá:

“
Trata-se de execução por quantia certa aforada em
1987
pelo extinto Banco BEMAT para recebimento do título executivo extrajudicial, (cédula rural) emitida em favor de GUSTAVO FURTADO DE MENDONÇA e outros (f. 09).

A ação executória iniciada em
1987
, ou seja, há
33 anos
, está desde o ano
1999
(f. 232) sem nenhuma efetividade processual, perambulando em torno de expedição e cumprimento de carta precatória (há
21 anos
), numa demonstração de aparente materialização da prescrição intercorrente.

Posto isso, com base nas disposições do art. 487, § único e 921, § 5o, ambos do CPC, determino a intimação das partes, para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita, manifestarem sobre eventual oposição ou fato impeditivo à incidência da prescrição
. (...)”

(id. 144951744, p. 207).

Em
04/11/2021
, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos em relação à análise sobre a escorreita digitalização dos autos físicos, afirmando não contar com estrutura física/humana para tal conferência (id. 144951749) e em
15/06/2022
sobreveio a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução (id. 144958150).

Pois bem.

A cédula de crédito rural, regulamentada pelo Decreto n.o 167/1967, pode ser constituída sob quatro modalidades, previstas no art. 9o do referido Decreto. Vejamos:

“Art. 9o
A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro
, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III
-
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
.

IV - Nota de Crédito Rural.”

O seu prazo de prescrição é de 3 (três) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento da Cédula de Crédito Rural, de acordo com o art. 70,
Anexo I
, do Decreto n.o 57.663, de 24 de janeiro de 1966, que promulga as Convenções para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, vejamos:

“
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
. (...)”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA -
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO - RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA
- SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇAO DO HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela
, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJMT. 00042388220168110046 MT, Relator: Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 18/10/2021) (g.n.)

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que se opera a
prescrição intercorrente
nos processos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
. MATÉRIA SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUNDA SEÇÃO. PRECEDENTE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, sendo que: a) O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); b) O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.475.013/SP, Relatora: Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO
. 1. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,
incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
3. Hipótese em que, segundo as diretrizes firmadas pelo acórdão paradigma - ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1739793/SP, relator Ministra
Nancy Andrighi
, publicado no DJe em 14 de novembro de 2018) (g.n.)

Porém, no caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto ocorreu a citação dos executados por edital, bem como, foi procedida a regular penhora de bens, de modo que não há que se falar na incidência do marco inaugural da prescrição intercorrente.

No caso,
o prazo da prescrição de 03 anos teve seu início a partir da data do vencimento do título que se deu em
15/08/1986
.

A ação de Execução por Quantia Certa foi proposta em
08/07/1987
e foi determinada a citação dos executados em
10/08/1987
(id. 144951743, p. 13), ocorrendo a interrupção da prescrição.

Foi procedido o arresto dos bens ofertados como garantia à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária descritos no id.
144951743, p. 08
, sendo expedido Auto respectivo em 04/09/1987 (
144951743, p. 27) e determinada a intimação editalícia dos Executados sobre a conversão do Arresto em Penhora, constando no edital que, findo o prazo do edital, começaria a fluir o da interposição de Embargos à Execução (10 dias), que decorreu, contudo, sem a interposição do recurso e/ou pagamento da dívida (id. 144951743, pp. 140 e 156).

O Exequente juntou nos autos a certidão de ônus do imóvel expedida pelo Cartório de Rosário Oeste, que registrou na matrícula n.o 3889, como Credor: o Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT e devedores: Gustavo Furtado, Chrisóstomo Duarte e sua esposa Rosangela Duarte, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com vencimento em 15/08/1986 (id. 144951743, p. 164).

Embora designado o leilão judicial para as datas de 24 de abril de 1995 e 08 de maio de 1995 (id. 144951744 - p. 167), as praças não foram realizadas, sendo procedidas apenas a
averbação
e a
avaliação dos bens penhorados
(id. 144951744, p. 182).

Observa-se que o leilão não foi realizado por conta das idas e vindas de Cartas Precatórias para a Comarca de Nobres e, por último, para a Comarca de Sorriso, para que o Juízo deprecado procedesse à
nova avaliação
do bem antes arrestado e convertido em penhora (id. 144951744 - pp. 191/195), sendo a referida Carta Precatória devolvida pela Comarca de Sorriso por insuficiência do endereço dos Executados para o cumprimento (id. 144951744 - p. 198), embora o que ali se buscasse fosse nova avaliação do bem penhorado por Oficial de Justiça (id. 144951744, p. 201).

Ademais, o Apelante requereu a atualização da avaliação do imóvel penhorado e para que se procedesse ao leilão deste, em petição datada de 01/10/2018 (144951744 - p. 201/204), não obtendo qualquer resposta do Judiciário.

Assim, não se mostra possível pronunciar, de ofício, a prescrição, a despeito do exacerbado período de sua tramitação, se a demora no prosseguimento da demanda decorreu de falha dos próprios mecanismos no Judiciário, sendo aplicável ao caso, portanto, o verbete n.o 106 da Súmula, segundo a Jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, Relator Ministro
Luiz Felipe Salomão
, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018) (g.n.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO CONFIGURADA - DEMORA - CULPA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ - PROVIMENTO.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário
.” (TJMT. N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022) (g.n.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da
Execução, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023